Tribunal: TJDFT
Processo: 0745648-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
O cumprimento de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada que, no caso sub judice, fixou a base de cálculo para os honorários advocatícios e da multa por litigância de má-fé de 1% o valor atualizado da causa, que representa o valor apresentado no pedido de cumprimento de sentença.